Tribunal: TJDFT
Processo: 0712131-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712131-76.2019.8.07.0018 RECORRENTE: AGNALDO NOVATO CURADO FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. MÉRITO DA AÇÃO. CONFUSÃO COM O MÉRITO. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DO DF. DECISÃO PRECÁRIA POSTERIORMENTE REVOGADA. MANUTENÇÃO NO CARGO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. APOSENTADORIA DURANTE O PROCESSO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. TEMA No 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 740029 AgR/DF. DISTINGUISHING. RECONDUÇÃO AO CARGO DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. 1. Documentos extemporâneos juntados após a sentença não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas nos arts. 435, parágrafo único e 1.014 do CPC. 2. É incabível medida liminar contra atos do Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (art. 1o, §3o da Lei no 8.437/1992). 3. Rejeita-se a preliminar de julgamento extra petita quando há pedido subsidiário expresso para que se convalide a aposentadoria no cargo anteriormente ocupado. 4. O prazo para revisão do ato de aposentadoria é de 5 (cinco) anos (Decreto no 20.910/1932, art. 1o) (STJ, 1a Seção, Pet 9.156/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 28/5/2014). Prejudicial rejeitada. 5. O STF firmou entendimento de que a manutenção em cargo público de candidato que tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou de outro provimento judicial de natureza precária, posteriormente revogada ou modificada, sob o fundamento de fato consumado é incompatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos (RE 608482/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 7/8/2014, Tema 476). 6. É inaplicável a teoria do fato consumado nos casos em que o candidato assume cargo público por decisão precária e essa liminar é posteriormente revogada. A permanência no cargo após a cassação da liminar, mesmo por inércia da Administração, afasta a aplicação do princípio da proteção da confiança legítima. Distinguishing do RE 740029 AgR/DF (Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, julgado em 14/8/2018). 7. Com a anulação do ato de provimento originário, ocorrerá a cassação da aposentadoria do impetrante, que contribuiu durante todo o período em que exerceu o cargo de Delegado de Polícia. 8. A exoneração do cargo de Delegado, por força da revogação de decisão provisória, tem o mesmo efeito de uma exoneração “comum”, qual seja, a recondução ao cargo de origem de Agente de Polícia. 9. Inexiste ilegalidade na instauração do processo de cassação de aposentadoria, tendo sido assegurado ao impetrante o exercício do contraditório e ampla defesa. 10. Pedido de tutela de urgência incidental feito pelo impetrante indeferido. Preliminar de julgamento extra petita suscitada pelo impetrado rejeitada. Prejudicial de prescrição arguida pelo impetrante rejeitada. Recursos e remessa necessária conhecidos e não providos. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 133, §6o, e 134, ambos da Lei 8.112/1990, porque não se aplica a teoria do fato consumado para candidatos que assumiram o cargo público por força de decisão judicial provisória, posteriormente revista, e que se aposentaram anteriormente ao trânsito em julgado; b) artigos 1o e 142, ambos da Lei 8.112/1990, e 1o do Decreto 20.910/1932, pois o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria se sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados da chegada do processo à respectiva Corte de Contas; c) artigos 493, 495 e 1.014, todos do Código de Processo Civil, alegando ser descabido falar-se na extemporaneidade dos documentos trazidos aos autos (parecer do Ministério Público e a decisão emanada pelo Conselheiro Relator INÁCIO MAGALHÃES FILHO), pois a eles teve acesso apenas em 10/12/2020. Aponta divergência jurisprudencial em relação aos temas acima, com base em julgados proferidos pela Corte Superior em recurso especial, mandado de segurança, matéria criminal (homicídio) e ação de cobrança. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta as seguintes contrariedades: a) artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, afirmando que compete exclusivamente ao TCDF a concessão e revogação de aposentadoria; b) artigo 37, § 5o, da CF, renovando o argumento de que é de 5 (cinco) anos o prazo para julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, contado da chegada do processo à Corte de Contas. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON BUGANZA JUNIOR (OAB/DF 1973-A). Em contrarrazões, o DF requer a majoração dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 1o do Decreto 20.910/1932, e em relação ao suscitado dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo extremo, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral de sua tese recursal. Isso porque a aplicação dos artigos 37, §5o, e 71, inciso III, ambos da CF sequer foram cogitados na apelação e muito menos apreciados pelo colegiado. Assim, deve ser reconhecida a patente ausência do prequestionamento (enunciado 282 da Súmula do STF). Além disso, a base da fundamentação do julgado combatido está calcada em legislação infraconstitucional, o que configura hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal, consoante o decidido no ARE 1305268 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJ-e de 13/4/2021. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado NELSON BUGANZA JUNIOR (OAB/DF 1973-A). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015